Tribunal: TJDFT
Processo: 0729770-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729770-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENDERSON ISIDIO RODRIGUES AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Processo de origem sentenciado (ID 253370297, do processo de origem). Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator